Tribunal: TJDFT
Processo: 0113909-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. TEMA 546. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de multas aplicadas pelo transporte irregular de passageiros. Recurso do réu visando à improcedência do pedido e reforma da sentença que reconheceu a nulidade do auto pela inconstitucionalidade da lei distrital. Exercício do juízo de retratação em virtude de o acórdão contrariar tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Transporte coletivo de passageiros. Contrato público de concessão. Validade. Disciplina normativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661702/DF, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 04/05/2020 Publicação: 19/05/2020). Assim, foi assentada a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.
4 – Nulidade do auto de infração. Constitucionalidade. A pretensão do autor de declaração de nulidade do auto de infração tem por uma de suas premissas o fundamento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 239/1992, com suas alterações, que foi afastada pelo STF na fixação da tese no tema 546, de modo que não resta justificativa para o acolhimento do pleito por tal fundamentação.
5 – Nulidade do auto de infração. Ausência de notificação. Os documentos juntados ao processo não são suficientes para comprovar a impossibilidade de o autor fornecer sua defesa prévia no processo administrativo de aplicação da penalidade, que sequer foi juntado ao processo. Não há, portanto, justificativa para declaração de nulidade do auto de infração por desrespeito ao contraditório ou à ampla defesa. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as normas do CPC, ante a disciplina normativa especial.

L